Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-58.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705506-58.2021.8.07.0017 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO DE CARVALHO QUEIROZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, bem como entendimento consolidados e assentado no enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. O Superior Tribunal de Justiça editou, também, a Súmula n. 479, de acordo com a qual: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar. 4. Reputar-se-á responsável o fornecedor por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente de se examinar o elemento subjetivo da culpa. 5. A exclusão da responsabilidade, por seu turno, somente ocorrerá se houver demonstração do rompimento do nexo causal. 6. Incumbe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que desse ônus o apelante não se desincumbiu. 7. Na espécie, os dois contratos questionados foram entabulados diretamente no terminal de autoatendimento do banco apelado, mediante a inserção da senha pessoal do consumidor, e por essa razão, foi desnecessária a aposição de assinatura, de modo que, se realmente não foi ele quem contratou, certamente, ainda que involuntariamente, permitiu que terceira pessoa (fraudador) tivesse acesso a ela. 8. Verificada a conduta regular por parte da instituição bancária na prestação do serviço, e a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a responsabilidade objetiva do banco, de maneira que não há ilícito capaz de permitir a indenização, seja material, seja moral. 9. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a distribuição do ônus da prova. Sustenta que o acórdão impugnado atribuiu ao consumidor/recorrente a responsabilidade pela produção de provas diabólicas, referente a inexistência de fraude na contratação de empréstimos via caixa eletrônico. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005